Tribunal: TJDFT
Processo: 0727027-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. HABILITAÇÃO. FACULDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a habilitação do crédito constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial é uma mera faculdade que assiste ao credor. Precedentes STJ e TJDFT.
2. Uma vez que o credor opte por não habilitar seu crédito no Juízo da Recuperação Judicial, este deverá aguardar seu encerramento, para só depois prosseguir com a execução individual.
3. Recurso conhecido e desprovido.